Tribunal: STF
Processo: ARE 1435017
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zeneide Dall Agnol Rech formalizou, com suporte na alínea ‘d’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 60) contra acórdão (eDOC 53) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul.



    Questiona, em síntese, a conclusão desse julgado quanto à negativa de cômputo, para fins de obtenção de aposentadoria, de período de trabalho rural supostamente realizado antes dos 12 (doze) anos de idade.



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 69) da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, foi formalizado o agravo (eDOC 76) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 60, fls. 3-4):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    5. Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    6. Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    7. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral.



    8. A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. É o caso das demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que versam sobre relações jurídicas de trato sucessivo semelhantes, homogêneas, e numerosas. Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, observo que a Turma Recursal não fixou orientação no sentido da impossibilidade de contagem de período de trabalho rural em regime de economia familiar antes dos 12 (doze) anos. Apenas consignou, com fundamento nos fatos e nas provas, a ausência de comprovação desse labor no contexto analisado. A propósito, cito os seguintes trechos do acórdão:



    Acrescento que, ainda que se admita, atualmente, em tese, o cômputo de atividade rural de segurado com menos de doze anos de idade - 04/09/1971 a 03/09/1978 no caso em tela - , penso que tal situação não foi efetivamente caracterizada no caso concreto.



    [...]



    No caso, não houve relato no recurso de tarefas rurais atípicas desempenhadas pela parte demandante, em razão de sua pouca idade, e sim menção mais genérica ao exercício de atividade rural com sua família, nos moldes dos agricultores de regime familiar em geral, com a ajuda aos pais em tarefas mais leves e características de tal meio.



    Como já dito, o trabalho do menor é algo que deve ser tido como exceção, sobretudo porque impõe condições ilegais e sofridas à pessoa, de modo que não pode ser tido como efetivamente provado apenas mediante afirmações de que com determinada idade a parte autora já auxiliaria seus pais no campo, sendo crível que, caso ocorresse algum trabalho pleno e excepcional (e não um mero auxílio), diferente daqueles que costumam ser atribuído aos menores de 12 anos no campo, tal situação não deixaria de ser relatada no apelo e seria extraída a partir do conjunto probatório formado.



    Ainda, destaco que a parte demandante frequentou estabelecimento de ensino escolar (evento 1, PROCADM5, fl. 17) dentro de parte do intervalo recorrido, o que reforça a ideia de que levava, quando criança, uma vida rotineira similar à realidade de outros menores na mesma faixa etária, inclusive dedicando-se aos estudos em pelo menos um turno diário.



    [...]



    Também, além de a parte autora estudar, outro ponto que torna ainda mais fraca a ideia de que praticasse algo diverso da rotina de um menor de idade criança e ainda não trabalhador é o de que possuía dois irmãos mais velhos, conforme autodeclaração do evento 1, PROCADM3, fl. 15, de modo que não é crível que se fizesse necessário um efetivo labor rural da parte requerente, e sim acompanhamento da família e, quando muito, pequena ajuda em tarefas mais leves, até porque havia familiares mais velhos fisicamente aptos, antes dela, ao labor mais pesado.



    Esse quadro faz incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, aponto o que restou decidido pelo Pleno no ARE 1.205.572 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente